Tribunal: TJBA
Processo: 8047385-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047385-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADERVAL JESUS BATISTA JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB/1/2012. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS EM DECORRÊNCIA DA EXCLUSÃO DE CANDIDATOS. PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS REMANESCENTES. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CANDIDATO QUE NÃO COMPROVA A EXISTÊNCIA DE VAGAS SUFICIENTES PARA SUA CONVOCAÇÃO.
AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 837.311/PI), fixou a orientação de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

II - Na hipótese, através dos documentos acostados com a petição inicial, o apelante não logrou demonstrar a existência de vagas suficientes para a sua convocação. É que, da leitura dos documentos acostados, não restou provado que foram excluídos candidatos suficientes para se atingir a colocação do recorrente, considerando que entre o último convocado (2.083ª posição) e a sua classificação (2.947ª posição) se faz necessária a existência de 864 novas vagas/exclusões.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8047385-86.2020.8.05.0001
,
oriundos da 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital, figurando

como Apelante
ADERVAL JESUS BATISTA J
Ú
NIOR
e, como Apelado o
ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
amparados nos fundamentos constantes do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

DES. (A) PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA